Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar quantia certa referente a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a abono de permanência, auxílio alimentação, adicional de insalubridade, GMOV, GAB, GCET e VPNI, bem como a condenação ao pagamento de valor relativo à correção monetária entre a apuração do valor e a data do efetivo pagamento a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes e subsidiariamente, que sejam excluídas as verbas de caráter transitório.
2 – Sobrestamento do curso do processo. Não cabimento. A discussão no processo não se enquadra no tema tratado no IRDR 18 em que visa se apurar “Se a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, alcança (ou não) o servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem concedida com esse alcance.”, tampouco no tema em debate no Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais 0701931-93.2020.8.07.9000, que discute a “Possibilidade de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde (GAB) por servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, mas não esteja lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica”. Não cabe, pois, o sobrestamento do curso do processo.
3 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). A GMOV - Gratificação de Movimentação e a GAB - Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde têm caráter de vantagem permanente (art. 68, inciso I, alínea "a", art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar distrital 840/2011. Nesse sentido: (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Igual tratamento deve ser dado às verbas GCET - Condições Especiais de Trabalho e à VPNI, pois também apresentam natureza de vantagem permanente, de modo que devem fazer parte do cálculo para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com relação ao adicional de insalubridade, contudo, enquadra-se como vantagem propter laborem e, como tal, está vinculado ao exercício da atividade sob condições especiais, de modo que não pode integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, devendo ser decotado da condenação o montante relativo ao adicional de insalubridade.
4 – Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em 31/03/2016 (ID 22824980 – PAG 6), quando foi apurado um valor de R$ R$ 22.098,51 relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia (ID 22824980 – PAG 13). O pagamento apenas ocorreu em março de 2018, em valor histórico (ID 22824980 – PAG 4), pelo que é devida a atualização monetária, cuja natureza é de recomposição do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao servidor a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37. Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para decotar do valor da condenação a quantia relativa ao adicional de insalubridade, mantendo-se os demais termos da sentença, integrada pelos embargos de declaração.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.